Tribunal: TJDFT
Processo: 0702800-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de valores referentes a abono de permanência, em razão da ausência de prova documental idônea do reconhecimento administrativo do crédito pela Administração Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa e indevida distribuição do ônus da prova; e (ii) se a ausência de Declaração de Exercícios Findos ou documento equivalente inviabiliza a cobrança judicial do abono de permanência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Merece parcial conhecimento o apelo que apresenta parte dos fundamentos de fato e de direito totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade), porquanto incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas só podem referir-se ao contido na decisão vergastada, sendo imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão.
4. Não há cerceamento de defesa quando possível verificar o processo teve regular andamento, observado o princípio do devido processo legal, mormente quanto ao contraditório e a ampla defesa, assim como foram dadas oportunidades para que a parte autora apresentasse as provas da existência de seu direito.
5. O ônus probatório incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), sendo inviável a inversão do ônus da prova para suprir a ausência de documento essencial.
6. A propositura de ação de cobrança judicial de crédito administrativo exige prova documental que demonstre a certeza e liquidez do crédito, não sendo suficiente a existência de planilhas ou cálculos administrativos sem reconhecimento expresso da dívida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 373, I, e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.521.471/PR; AgRg no AREsp 2.374.418/SP; TJDFT, Acórdão 1895387, 07229064720238070007, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no PJe: 31/7/2024; Acórdão 1835514, 07416146920238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024; Acórdão 1750665, 07002851820218070010, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023; Acórdão 1799336, 0725499-22.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/12/2023; Acórdão 1319977, 0719018-48.2020.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, Relator(a) Designado(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/02/2021